Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703296-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALLISSON DA SILVA GODOI RECORRIDO: VINICIUS NASCIMENTO MARTINS DECISÃO Não há nos autos o documento que comprova a capacidade postulatória da parte recorrente. Ademais, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia. Traga a parte recorrente, em 48 horas, a devida comprovação da sua capacidade postulatória e a referida declaração de hipossuficiência e/ou recolha o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator